Tribunal: STF
Processo: AI 92583
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-09
Data de publicação: 1983-08-09

Ementa:
- TRIBUTÁRIO.
I.O.F. DECRETOS-LEIS NS. 1783/80 E 1844/80.
GATT. ALALC, ATUAL ALADI.
DECISÃO PLENARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSIDEROU
CONSTITUCIONAL O DECRETO-LEI 1.783/80, RELATIVO AO IOF, APENAS
ENTENDENDO SER INCABIVEL SUA COBRANÇA NO MESMO EXERCÍCIO DA SUA
INSTITUIÇÃO, COMO PRETENDIA O BANCO CENTRAL DO BRASIL (RE 97.494).
INVOCAÇÃO DOS TRATADOS GATT E ALALC, ATUAL ALADI INCABIVEL DE
REEXAME NA VIA DO EXTRAORDINÁRIO POR FALTA DO INDISPENSAVEL
PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356).
AGRAVO REGIMENTAL QUE SE NEGA PROVIMENTO.